Tribunal: TCU
Processo: 010.581/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7846/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 010.581/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fernanda Rosario de Mello Colpini (XXX.565.885-XX); Ildo Salvino de Lira (XXX.446.864-XX); Julianne Simoes de Macedo (XXX.220.644-XX); Luiza Pereira Nunes (XXX.897.027-XX); Maria Carolina Fernandes de Almeida (XXX.429.594-XX); Maria da Conceicao Farias da Silva Gurgel Dutra (XXX.135.884-XX); Matheus Henrique Santos Fernandes (XXX.240.893-XX); Rafaella de Lima Roque (XXX.496.823-XX); Rogel Escoffeir Gomez da Silva (XXX.953.947-XX); Taynara Geysa Silva do Lago (XXX.519.173-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.